Tribunal: TJDFT
Processo: 0734337-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734337-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELI GONCALVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Elementos a Demonstrarem a Desnecessidade do Benefício Processual – Indeferimento. Em suas razões recursais, a Apelante, ROSELI GONCALVES, pede a gratuidade judiciária e a cassação da Sentença, a fim de os autos retornarem ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito. Por se tratar de um requisito extrínseco de conhecimento do recurso, o requerimento de justiça gratuita exige a sua análise previamente aos demais pedidos recursais. A Recorrente afirma não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, argumentando ser a única responsável pela mantença da família, bem como possuir despesas vultosas resultantes de sua saúde debilitada. Sem razão a Apelante. A gratuidade judiciária possui previsão legal nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. Frise-se que, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, o Juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que demonstrem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Em que pesem as alegações da Apelante, verifica-se que esta possui um padrão financeiro elevado. De acordo com três contracheques juntados aos autos (ID 23708163, ID 23708164 e ID 23708165), a Apelante aufere rendimento mensal bruto de R$ 19.938,45 (dezenove mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), cujo valor líquido, apesar dos descontos, chega ao montante de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). Acrescente-se que, de acordo com a Petição Inicial (ID 23706595), a Apelante reside em Águas Claras, bairro considerado de classe média. Demais, a elevada despesa com energia, no valor R$ 313,47 (ID 23708171), demonstra a utilização de muitos equipamentos elétricos, a evidenciar um padrão de vida confortável. Além disso, em sua qualificação, constante na Exordial, a Apelante informa ser solteira, não havendo comprovação de nenhum dependente financeiro. Destarte, apesar dos gastos apresentados pela Apelante, inexistem elementos a demonstrarem, no caso dos autos, a necessidade da obtenção da gratuidade judiciária. Sobre o assunto, veja-se posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: "AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos, uma vez que a declaração de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficientes pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente empréstimos e gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelos agravantes, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1309218, 07433789520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) Dessa forma, não resta demonstrada a impossibilidade de a Apelante arcar com as despesas e honorários advocatícios. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante. Intime-se a Recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator